Tribunal: TJES
Processo: 5014850-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014850-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: OSVALDO JUNIOR DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014850-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: OSVALDO JUNIOR DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DA MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. (REsp n. 2.024.901/SP)

2. As circunstâncias do caso demonstram a hipossuficiência do agravante, razão pela qual o inadimplemento da pena de multa não pode servir de óbice para o reconhecimento da extinção de punibilidade.

3
.
Recurso
conhecido, e no mérito,
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014850-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: OSVALDO JUNIOR DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
OSVALDO JUNIOR DOS SANTOS
em face da r. Decisão (Id. 9972614), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES nos autos da execução penal tombada sob nº 0228507-04.2015.8.13.0105, por meio da qual fora indeferido o pleito de extinção de punibilidade ante a ausência de pagamento da multa criminal.

Nas razões recursais carreadas no Id. 9972611, a d. Defesa requer seja observado tratamento diferenciado para o caso de não pagamento da pena de multa pelo condenado hipossuficiente ou insolvente.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a possibilidade, ou não, de extinção da punibilidade do reeducando, sem o adimplemento da pena pecuniária, quando restar comprovada a hipossuficiência econômica.

Ora, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, revisou o Tema 931/STJ, e estabeleceu a seguinte tese:

O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária. (REsp n. 2.024.901/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Primeiramente, é digno de nota registrar que o valor da multa criminal até a data de 18/01/2022, perfazia a quantia de R$ 26.568,07 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sete centavos), consoante espelho de cálculo acostado no movimento 166.1, do SEEU.

Na hipótese vertente, em consulta ao SEEU, verifica-se que o agravante declarou ser hipossuficiente no movimento 138.1, perante Oficial de Justiça.

Ademais, o apenado, em petição protocolizada em 23/9/2021 no processo de execução, afirmou, de forma expressa, que não tem condições de pagar o débito.

É importante ressaltar que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, a despeito do teor da regra prevista no artigo 99, § 3º, do CPC/15, que pode ser aplicada ao caso com base no artigo 3º, do Código de Processo Penal.

É evidente que essa presunção não tem natureza absoluta, podendo ser elidida por meios de prova que atestem o contrário. Nada obstante, é digno de nota ressaltar que a decisão impugnada foi proferida em 22/11/2021. Destarte, seu processamento somente foi perfectibilizado com a remessa dos autos a este eg. Tribunal, em 17/9/2024.

Verifica-se, portanto, que transcorreram cerca de três anos entre a interposição do recurso até o presente momento – lapso temporal este que reforça a alegação do agravante de que não dispõe de recursos para quitar a pena pecuniária, uma vez que esta é o único empecilho para a extinção da pena.

Nesse diapasão, entendo que as circunstâncias demonstram a hipossuficiência do agravante, razão pela qual o inadimplemento da pena de multa não pode servir de óbice para o reconhecimento da extinção de punibilidade.

Constata-se, portanto, que a hipótese em apreço se amolda ao tema 931, do STJ.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para extinguir a punibilidade do agravante

OSVALDO JUNIOR DOS SANTOS
, ante a comprovação da hipossuficiência econômica.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)